Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por B. J. G. J. contra acórdão que rejeitou anteriores embargos e manteve decisão administrativa que negara provimento a recurso voltado à instauração de procedimento disciplinar contra servidores de gabinete de Desembargador e de Secretaria de Turma Cível.
2. O acórdão embargado afastou alegações de omissão, contradição, erro de fato, determinou a manutenção do sigilo dos autos e consignou o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.
3. O embargante sustenta omissões e contradições relacionadas à ausência de intimação para razões finais, à validade de certidão de inteiro teor, à inexistência de auditoria no sistema PJe, à apuração funcional perante a COGEI, à superveniência de decisão judicial sobre representação processual, ao contraditório e à manutenção do sigilo, requerendo efeitos infringentes.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de fato quanto às alegadas falhas funcionais de servidores e à regularidade dos atos administrativos; (ii) saber se a superveniência de decisão judicial configura contradição externa apta a infirmar o julgado administrativo; (iii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo; (iv) saber se subsiste omissão quanto ao pedido de prequestionamento; e (v) saber se é cabível o levantamento, total ou parcial, do sigilo dos autos administrativos.
III. Razões de decidir
5. As alegações de omissão, contradição e erro de fato não prosperam quando o acórdão embargado enfrenta, de modo expresso e fundamentado, todas as teses deduzidas, revelando-se o inconformismo do embargante mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível em sede de embargos de declaração. 6. A contradição apta a ensejar aclaratórios é interna ao julgado, inexistente quando as premissas adotadas conduzem logicamente à conclusão, sendo irrelevante eventual divergência externa fundada em decisão judicial superveniente não integrante dos autos administrativos. 7. Inexiste cerceamento de defesa quando demonstrado o acesso integral aos autos, a regular intimação dos atos processuais e a ausência de prejuízo concreto, afastando-se violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
8. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados é suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação expressa do tribunal, uma vez que as matérias foram impugnadas nos embargos.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração do recorrente.
______